Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-15.2023.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE.

I - Demonstrado nos autos que o réu empregou grave ameaça e violência contra a vítima, mediante ordem de entrega do bem e agressão física, com objetivo de alcançar a consumação do delito, impossível se torna a desclassificação da conduta para o crime de tentativa de furto simples.

II - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.

III - Incabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tentativa de roubo, perpetrado com ameaça e violência contra a pessoa, em razão de sua natureza complexa, que resguarda não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica da vítima.

IV - Recurso conhecido e desprovido.